Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Aduz que o entendimento do Juízo a quo está equivocado, sobre a recorrente não ter exercido especificamente a atividade de alfabetização durante o período pleiteado. Esclarece que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em Classe Especial DI não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação. Requer a reforma da sentença julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.
4. O Distrito Federal, em contrarrazões, arguiu em preliminar, a prescrição quinquenal da pretensão. Esclarece que a recorrente não logrou êxito em comprovar o exercício de atividades especificas de alfabetização no período alegado. Requer a manutenção da sentença.
5. A preliminar de prescrição não deve prosperar. A recorrente requer o pagamento a contar de Março/2020 e a presente ação foi proposta em Março/2021, portanto, dentro do prazo prescricional. Preliminar rejeitada.
6. Instituída originariamente pela Lei distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
7. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
8. Consoante documentos juntados aos autos, ID 27731140, pág. 9/21, e declarações da Vice-Diretora e da Unidade Regional de Educação Básica, ID 27731141, pág. 21/22 e dos Formulários de Registro do Plano Pedagógico Individual Anual da Coordenação de Educação Especial, ID 27731141 pág. 24/97. Parecer Técnico da Equipe Gestora do Centro de Ensino Fundamental 301 do Recanto das Emas, que a recorrente atua em turma de Classe Especial DI com alunos em alfabetização. Que a mesma leciona para alunos especiais, entre os quais alguns em processo de alfabetização e são citados conforme documentos pedagógicos juntados aos autos, ID 27731141, pág 97, bem como, parecer favorável da Unidade Regional de Educação Básica, pág. 99. Restou comprovado que a recorrente exerceu atividade de regência de classe para alunos especiais.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada: “Para condenar o Distrito Federal a refazer os cálculos incluindo o período a partir de Março/2020 para o pagamento da GAA, bem como, o pagamento da diferença das parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Utilizando a tabela apresentada pelo recorrido, ID 27731138, pág. 1/2, em face da presunção de legalidade. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida e de juros de mora desde a citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito”.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55, da Lei n. 9.099/95.